Tribunal: TJDFT
Processo: 0714269-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714269-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: EDIANE ALVES MARQUES Despacho Com base nos princípios elencados nos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intime-se a apelante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível intempestividade do recurso interposto (ID no 13337933). Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro